Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011209-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21813355, a COORPRE comunicou o pagamento referente ao adiantamento preferencial dos valores devidos a ALICE BENEDITA SILVA VALADAO, ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA, DIVINO IGNACIO FERNANDES, FABIO GONCALVES DA COSTA, LIVIA NOGUEIRA SILVA PINTO, MARCIA REGINA BOSCOLI SALAS, MARIA DAS DORES DE JESUS, MARIA DOS ANJOS COSTA BARROS e MARIA HELENA SCHMITT PETERS DE SÁ. No ID: 22824076, o SINDIRETA afirmou ter ciência do teor do comunicado da COORPRE, mas pugnou pela expedição de precatório complementar das quantias devidas aos beneficiários, uma vez que o pagamento efetuado foi com base no deferimento da concessão de adiantamento preferencial constitucional pela COORPRE e que “os cálculos apresentados pelo devedor aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E”. O exequente seguiu afirmando que “os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública e os erros de cálculo decorrentes de sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita”. Devidamente intimado, o DF manifestou-se pela rejeição do pedido do SINDIRETA (ID: 23890066). É o relato necessário. Decido. Ao compulsar os autos, observa-se que os cálculos judiciais, os quais serviram de base à expedição dos requisitórios, foram elaborados segundo a TR (ID: 9841767, p. 227-246). No ID: 9841771, houve a homologação dos referidos cálculos, face à ausência de divergência entre as partes. No ID: 9841782, foi determinada a expedição dos requisitórios. De outra banda, ao examinar o PCT n. 0022046-21.2017.8.07, verifica-se que a Contadoria Judicial acostou naqueles autos os valores atualizados concernentes aos substituídos, aplicando a TR como índice de correção monetária, de acordo com a decisão homologatória de cálculos desta ação (ID: 13448174, p. 58 / PDF), assim como a COOPRE expediu os alvarás levantamento (ID: 14557703, 14557704, 14557705, 14557706, 14557707, 14557708, 14557709, 14557710 e 14557711) e, em seguida, proferiu sentença de extinção do respectivo precatório (p. 76 / PDF), haja vista o adimplemento da obrigação. Uma vez mais, não houve divergência entre as partes nos autos do precatório. Face ao inconformismo apresentado pelo exequente, segue a apreciação dos valores devidos e levantados por cada servidor. Destaca-se que a quantia lançada na rubrica “ofício requisitório de precatório” são os valores extraídos desta ação (ID: 984170, p. 460) e na rubrica “alvará” são as quantias pagas constantes dos autos do precatório PCT PJE 0022046-21.2017.8.07: 1) ALICE BENEDITA SILVA VALADÃO: Ofício requisitório =&gt; R$ 3.373,76 / Alvará (ID: 14557703) =&gt; R$ 3.689,15; 2) ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA: Ofício requisitório =&gt; R$ 3.470,14 / Alvará (ID: 14557704) =&gt; R$ 3.794,54; 3) DIVINO IGNÁCIO FERNANDES: Ofício requisitório =&gt; R$ 2.422,64 / Alvará (ID: 14557705) =&gt; R$ 2.649,11; 4) FÁBIO GONÇALVES DA COSTA: Ofício requisitório =&gt; R$ 4.096,65 / Alvará (ID: 14557706) =&gt; R$ 4.479,62; 5) LÍVIA NOGUEIRA SILVA PINTO: Ofício requisitório =&gt; R$ 2.891,77 / Alvará (ID: 14557707) =&gt; R$ 3.162,10; 6) MÁRCIA REGINA BOSCOLI SALAS SANTOS: Ofício requisitório =&gt; R$ 3.855,68 / Alvará (ID: 14557708) =&gt; R$ 4.216,12; 7) MARIA DAS DORES DE JESUS: Ofício requisitório =&gt; R$ 4.096,65 / Alvará (ID: 14557709) =&gt; R$ 4.479,62; 8) MARIA DOS ANJOS COSTA BARROS: Ofício requisitório =&gt; R$ 3.855,68 / Alvará (ID: 14557710) =&gt; R$ 4.216,12; 9) MARIA HELENA SCHMITT PETTERS DE SÁ: Ofício requisitório =&gt; R$ 3.855,68 / Alvará (ID: 14557711) =&gt; R$ 4.216,12. Do exposto, conclui-se que não ocorreu pagamento indevido e que o índice de correção monetária que vigia à época da homologação de cálculos era a TR. No mais, não houve impugnação aos cálculos antes do pagamento e da expedição dos alvarás de levantamento pela COORPRE. É dizer, o SINDIRETA somente se insurgiu, em janeiro de 2021, após efetuados todos os pagamentos em fevereiro de 2020. Razão, pois, assiste ao DF. A matéria está acobertada pela preclusão e não comporta mais discussão. Dessa forma, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar requerido pelo SINDIRETA. Em consequência, julgo extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, quanto aos substituídos ALICE BENEDITA SILVA VALADAO, ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA, DIVINO IGNACIO FERNANDES, FABIO GONCALVES DA COSTA, LIVIA NOGUEIRA SILVA PINTO, MARCIA REGINA BOSCOLI SALAS, MARIA DAS DORES DE JESUS, MARIA DOS ANJOS COSTA BARROS e MARIA HELENA SCHMITT PETERS DE SÁ. I. Brasília, 17 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador